Tribunal: TJPA
Processo: 0809600-21.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809600-21.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: RAIMUNDO GUILHERME FONSECA DE ASSUNCAO

AGRAVADO: AMANDA BRITO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE PELO PERÍODO DE 90 DIAS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 528, §3º DO CPCP –
MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR -
PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA VERGASTADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão agravada
que
decretou a prisão do executado, ora recorrente, pelo período de 90 (noventa) dias, em razão do descumprimento da obrigação de prestação alimentícia em favor do filho menor J. V. B. A.

2.
Pretende o ora recorrente a reforma da referida decisão, sob o fundamento de que estaria passando por situação financeira diferente de quando firmou acordo com a representante do menor, motivo este que o levou a ajuizar a ação revisional, pleiteando a diminuição do valor da pensão alimentícia.

3. Como se sabe, o deferimento da tutela antecipada como pleiteada na ação originária exige a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, tal como disposto no art. 300,
caput
do Código de Processo Civil.

4. É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, e tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

5. Assim, os documentos que acompanham o presente instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

6. O agravante em suas razões recursais aduz ter ocorrido mudanças em sua condição, não sendo mais a mesma de quando pactuou o acordo para prestação dos alimentos ao seu filho menor, no entanto, não se desincumbiu de comprovar tal alegação, tendo em vista a ausência de documentos aptos para tal fim.

7.
Desse modo, a justificativa para ser aceita, deve demonstrar a existência de circunstância excepcional, derivada de caso fortuito ou força maior, e que retire do executado, ora agravante, a capacidade de pagamento, o que não restou evidenciado no presente caso.

8.
Assim, observa-se que não há óbice legal para que a prisão civil, técnica de coerção típica disponível para assegurar o cumprimento tempestivo das obrigações de conteúdo alimentar, seja modulada ou ajustada
, quanto à forma ou ao prazo, para atender às suas finalidades essenciais.

9. Dessa forma, considerando que a efetividade da medida coercitiva depende da postura do devedor de alimentos, nada impede que seja decretada a prisão, se demonstrada a recalcitrância e a desídia do devedor de alimentos, como ocorreu no presente caso.

10. Recurso conhecido, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
IMPROVIDO
. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
R. G. F. A
,
e ora agravados
J. V. B. A
e
A
. B. S.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809600-21.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
R.G.F.A.

REPRESENTANTE:
LIDIA RIBEIRO TAVARES

AGRAVADO:
J.V.B.A.

REPRESENTANTE: A. B. S.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal interposto por
R. G. F. A
. inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca da Capital/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
(Proc. nº. 0000966-44.2015.8.14.0301),

decretou a prisão do executado, ora recorrente, pelo período de 90 (noventa) dias, em razão do descumprimento da obrigação de prestação alimentícia em favor do filho menor
J. V. B. A
., ora agravado, no valor mensal de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e mais R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) referente à mensalidade escolar, devidamente homologado por sentença, tendo como ora representante
A. B. S.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Isto posto, com base e fundamentos no artigo 528 e seguintes do

Código de Processo Civil, c/c o artigo 5º, inciso LXVII, da Carta Magna,
DECRETO A PRISÃO DO EXECUTADO RAIMUNDO GUILHERME FONSECA DE ASSUNÇÃO, pelo período de 90 (noventa) dias
, a ser cumprida no Centro de Recuperação de Americano, se outro Estabelecimento Penal não for mais conveniente, a juízo da Superintendência do Sistema Penal(SUSIPE).

O cumprimento da prisão será por regime fechado, conforme dita o artigo 528, §4º do CPC.

Entretanto, o mesmo deverá ser recolhido em qualquer Delegacia da

Capital, ou do interior, caso lá se encontre, para posteriormente ser

encaminhado pelo Estado do Pará, sob sua guarda e responsabilidade, ao Estabelecimento penal apropriado, como dito acima.

Expeça-se Mandado de Prisão, autorizando desde já, caso necessário, o PLANTÃO (A SER VERIFICADO PELA CHEFIA DA CENTRAL DE MANDADOS, OU SEJA, SE NÃO FOR PLANTÃO QUE SEJA ENCAMINHADO À DISTRIBUIÇÃO REGULAR), bem como adotando a Secretaria da Vara outras medidas cabíveis ao fiel cumprimento desta decisão.”

Aduz que a representante do agravado ajuizou a referida ação pelo rito da prisão, assim previsto nos Artigos 528 e seguintes do NCPC, e que, após regular instrução processual teria sido citado a realizar o pagamento das prestações alimentícias dentro do prazo de 3 (três) dias do débito em ensejo, ou justificar a impossibilidade de não o efetuar, sob pena de prisão, que atendendo à decisão, apresentou suas justificativas de escusa ao pagamento, onde teria informado acerca da mudança da sua condição financeira.

Alega o agravante a necessidade de reforma do decisum ora vergastado, uma vez que está passando por situação financeira diferente de quando firmou o acordo com a representante do menor, motivo este que o levou a ajuizar a ação revisional, pleiteando a diminuição do valor da pensão alimentícia.

Ressalta que está “pobre”, não tendo qualquer condição de manter o pagamento integral da pensão alimentícia e que, mesmo diante de sua impossibilidade de arcar com a obrigação em sua integralidade, vem realizando depósitos mensais em torno de R$1.000,00 (hum mil reais), não havendo que se falar em inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação a ensejar a sua prisão civil.

Destaca que pensão alimentícia deve se adequar ao binômio necessidade - possibilidade, como definido pelo legislador civil, devendo ser prestada em patamar compatível com a condição financeira de quem paga, bem como dentro da necessidade daquele que a recebe.

Por fim, requer, prima facie, a concessão da justiça gratuita e, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja expedida ordem de contramandado de prisão civil, para que o recorrente não seja injustamente privado da sua liberdade e, no mérito, a reforma da decisão ora vergastada em todos os seus termos.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019 do CPC suspendendo a eficácia da decisão ora combatida e, no mérito, provimento ao presente recurso, reformando a decisão interlocutória que determinou a prisão do ora recorrente.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito (Id.1915930).

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id. 1390469).

Em sede de contrarrazões (Id. 1476105), pugna o agravado pela manutenção da decisão ora combatida, e pelo improvimento do Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo conhecimento, e desprovimento provimento do presente recurso (Id. 1782655).

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que
decretou a prisão do executado, ora recorrente, pelo período de 90 (noventa) dias, em razão do descumprimento da obrigação de prestação alimentícia em favor do filho menor J. V. B. A.

Pretende o ora recorrente a reforma da referida decisão, sob o fundamento de que estaria passando por situação financeira diferente de quando firmou acordo com a representante do menor, motivo este que o levou a ajuizar a ação revisional, pleiteando a diminuição do valor da pensão alimentícia.

Como se sabe, o deferimento da tutela antecipada como pleiteada na ação originária exige a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, tal como disposto no art. 300,
caput
do Código de Processo Civil.

Vide art. 300 do CPC:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A respeito do instituto em análise, mais especificamente sobre os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, oportuno colacionar os esclarecimentos de Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...)

A prova inequívoca e a verossimilhança da alegação são dois requisitos cumulativos para a concessão da tutela antecipada, de forma que, mesmo que exista uma prova robusta a respeito de um fato, se aparentemente a alegação desse fato não mostrar-se verdadeira, será inviável a concessão da tutela antecipada. Apesar de ser circunstância difícil de ser imaginada no caso concreto, é possível que exista uma prova pré-constituída que contraria uma máxima de experiência.

(...)

O art. 273, I, do CPC qualifica o dano a que estaria exposta a parte como irreparável ou de difícil reparação. Haverá dano irreparável sempre que os efeitos do dano forem irreversíveis, como ocorre com a violação a direitos não-patrimoniais, tais como o direito à integridade física. No tocante aos direitos patrimoniais, haverá dano irreparável sempre que for impossível a reparação na forma específica, ou seja, sempre que a demora na entrega da prestação jurisdicional criar uma situação jurídica que não poderá no futuro ser modificada, voltando-se ao status quo ante. Haverá dano de difícil reparação sempre que a tutela reparatória for abstratamente eficaz, mas mostrar-se improvável no caso concreto, como se pode concluir da situação econômica da parte contrária.

(...)”

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

O agravante em suas razões recursais aduz ter ocorrido mudanças em sua condição financeira não sendo a mesma de quando pactuou o acordo para prestação dos alimentos ao seu filho menor, no entanto, não se desincumbiu de comprovar tal alegação, tendo em vista a ausência de documentos aptos para tal fim.

É imperioso frisar que os alimentos, dentre outras coisas, decorrentes do poder familiar estão consagrados no art. 229 da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. (Grifo nosso).

Como é sabido, o Código Civil estabelece que, para fins de fixação dos alimentos, deve-se observar o trinômio “necessidade, possibilidade e proporcionalidade”, senão vejamos a regra do § 1º, do art. 1.694, do Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Conforme se verifica nos autos, a pensão foi fixada após acordo firmado entre as partes e homologado pelo Juízo primevo, o que a priori me parece em consonância com os preceitos estabelecido no dispositivo acima supra.

Noutra ponta, são recursos indispensáveis à conservação da vida, bem como a saúde física e moral daqueles que necessitam, encampando o sustento, vestuário, habitação, assistência médica, instrução e educação.

Desse modo, a justificativa para ser aceita, deve demonstrar a existência de circunstância excepcional, derivada de caso fortuito ou força maior, e que retire do executado, ora agravante, a capacidade de pagamento, o que não restou evidenciado no presente caso.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL PENAL - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - PRISÃO CIVIL
-
DÍVIDA ALIMENTAR - APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PELO EXECUTADO - ALIMENTANTE DESEMPREGADO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - MOTIVOS INSUBSISTENTES PARA AFASTAR O DECRETO PRISIONAL.

Conforme assente jurisprudência deste Tribunal, a apresentação de justificativa de inadimplemento de prestações alimentícias, por si só, oferecida pelo executado, ora Agravante, nos autos de ação de execução de alimentos, aliada ao ajuizamento de ação revisional de alimentos e à condição de desemprego do alimentante, não constitui motivo bastante para afastar a exigibilidade da prisão civil
, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1005597/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 03/11/2008)”. (grifei)

Dessa forma, não há dúvidas de que o agravante deveria estar depositando o valor correto dos alimentos fixados no acordo homologado por sentença, não lhe sendo dado, ao seu talante, depositar valor menor, justamente para evitar a imposição de medida coercitiva.

Frise-se que a prisão civil na ação de alimentos foi o meio coercitivo encontrado pelo legislador para fazer com que o devedor cumpra com a sua obrigação, sendo aplicada quando houver inadimplemento da obrigação alimentar, nos termos do art. 528, §3º do CPC.

Vide art. 528, §3º, do CPC;

“Art. 528.
No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

(...)

§ 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.”

Saliente-se, ainda, que o pagamento parcial do débito não tem o condão de elidir o decreto prisional.

Neste sentido, o Tribunal da Cidadania tem decidido. Eis o aresto elucidativo:

“Processual civil. Recurso em Habeas Corpus. Ação de execução. Pensão alimentícia.

- O pagamento parcial do débito não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante executado
.

-
É cabível a prisão civil do alimentante inadimplente em ação de execução contra si proposta, quando se visa ao recebimento das últimas três parcelas devidas a título de pensão alimentícia, mais as que vencerem no curso do processo. Precedentes.

- Inviável a apreciação de provas na via estreita do HC.

Ordem denegada.

(RHC 24.236/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2008, DJe 15/10/2008).” (grifei)

Assim, observa-se que não há óbice legal para que a prisão civil, técnica de coerção típica disponível para assegurar o cumprimento tempestivo das obrigações de conteúdo alimentar, seja modulada ou ajustada
, quanto à forma ou ao prazo, para atender às suas finalidades essenciais.

Dessa forma, considerando que a efetividade da medida coercitiva depende da postura do devedor de alimentos, nada impede que, decretada a prisão, se demonstrada a recalcitrância e a desídia do devedor de alimentos, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

1- Ação distribuída em 26/08/2010. Recurso especial interposto em 13/09/2013 e atribuído à Relatora em 25/08/2016.

2- O propósito recursal é definir se a prisão civil, meio coercitivo típico adotado para assegurar o cumprimento das obrigações de conteúdo alimentar, comporta modificação ou prorrogação de prazo, observando-se o teto fixado em lei, especialmente nas hipóteses em que a renitência do devedor não foi superada pelo primeiro decreto prisional.

3- O estabelecimento de prazo mínimo e máximo para a prisão civil do devedor de alimentos visa, a um só tempo, conferir a necessária efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, descaracterizar a medida coercitiva como espécie de pena aplicada ao devedor inadimplente.

4-
Não há óbice legal para que a prisão civil, técnica de coerção típica disponível para assegurar o cumprimento tempestivo das obrigações de conteúdo alimentar, seja modulada ou ajustada
, quanto à forma ou ao prazo, para atender às suas finalidades essenciais.

5-
Dado que a efetividade da medida coercitiva depende da postura do devedor de alimentos, nada impede que, decretada inicialmente no prazo mínimo legal, seja posteriormente objeto de prorrogação, observando-se o prazo máximo fixado em lei, se demonstrada a recalcitrância e a desídia do devedor de alimentos.

6- Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1698719 / SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/11/2017).

“HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. RENOVAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO. PRAZO QUE NÃO EXCEDE AO LIMITE LEGAL.

Não há ilegalidade na renovação da prisão civil do devedor de alimentos, uma vez que o prazo total não excedeu o limite legal estabelecido no § 1º do art. 733 do CPC.

Ordem denegada.”

(STJ - HC 163.751/MT, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/07/2010).

“CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO. SESSENTA DIAS. CUMPRIMENTO. CONTUMÁCIA DO DEVEDOR. NOVO DECRETO. POSSIBILIDADE. LIMITE. ART. 733, § 1º, CPC.

I.
Cumprida a pena de sessenta dias pelo devedor de alimentos, decreta no bojo da execução, o decurso do prazo não impede novo decreto prisional, em razão da contumácia do inadimplente, desde que não excedido o limite de três meses estabelecido pelo art. 733, § 1º, do CPC.

II. Recurso ordinário desprovido.”

(STJ - RHC 17.541/RJ, Relator: Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJ 26/09/2005, p. 378).

Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes a formar convencimento que autorize a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter em todos os termos a decisão vergastada, pelos fundamentos acima esposados.

É como voto
.

Belém/Pa, 18 de fevereiro de 2020

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

Belém, 20/02/2020